Tribunal: CARF
Processo: 11128.007044/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007044/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.203 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2009
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exigência fiscal impugnada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007044/2009-97
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007044/2009-97

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-79.314,
proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável uma vez que ocorreu o descumprimento da obrigação acessória de vincular a escala
ao manifesto, informando o porto e a data da atracação antes de cinco dias da mesma, conforme
determina o art. 22, inciso I da IN RFB no 800/2007 que disciplina o Decreto-Lei no 37/1966.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03., às fls. 2-14.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; a não caracterização da infração imposta pelo
fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a ocorrência
da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1)
em preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1)
ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador
marítimo; assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a
sua responsabilização; e, 1.2) vício no auto de infração, pelo fato de a descrição dos fatos e o
enquadramento legal terem sido confusos, não lhe permitindo exercer seu direito de defesa, além
disto, infringiu o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, pelo fato de ter ocorrido a autuação de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007044/2009-97

inúmeras condutas em um mesmo auto; e, 2) no mérito: 2.1) a não caracterização da infração
imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de informações, mas sim a retificação
intempestiva das informações já prestadas; eventual incorreção não deve ser motivo para
aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66; sua
conduta não gerou prejuízo ao Erário; 2.2) a multa aplicada afrontou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; foram aplicadas várias penalidades, quando, segundo
entendimento da Cosit, na Solução de Consulta no 02 de 14/02/2008, a multa deverá ser única
por navio, independentemente, da quantidade de dados não informados; e, 2.3) a ocorrência da
denúncia espontânea; ainda que a infração tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex fora
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 06/09/2017 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.117-144) em 02/10/2017 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Rec
orente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítim
o.
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Nesse lastro, há previsão legal para que o transportador seja representado por a
gência denavegação ou por agente de carga. Artigo 3o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data d
os fatos:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007044/2009-97

Art. 3o O despacho de exportação terá por base declaração formulada pelo
exportadorouporseumandatário,assimentendidoodespachanteaduaneiro ou o empregado,
funcionário ou o servidor especificamente designado.
Como se vê a Instrução Normativa, que vigorava a época, entendia como expor
tador o seu mandatário, assim entendido como despachante aduaneiro .
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007044/2009-97

Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O Artigo 37o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data dos fatos, dizia que:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em cas
o de atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta,ou ao agente de carga;
Como se vê o Decreto Lei no. 37 autorizou que a Fazenda /nacional estipulasse
a forma e o prazo para prestação das informações de veículo ou carga nele transportada e a IN po
r sua vez estipulou que a informação fosse prestada imediatamente após realizado o embarque.
O auto de infração, especificamente à fl. 8 relata que em 10/03/2009 foi
protocolado pedido nesta EQVIB solicitando o desbloqueio, no Sistema Carga, dos manifestos
eletrônicos
2109500174246,
2109500174254,2109500174262,
2109500174270,
2109500174289, 2109500174297 e 2109500174300 (vinculados à escala 0900025740) , pois
estes foram registrados fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema(doc.01). (O manifesto eletrônico n°. 2109500174289 não consta
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007044/2009-97

do referido bloqueio). Logo, fica claro através da própria solicitação da empresa que o sistema
estava bloqueado porque as informações não foram prestadas.
Insta ressaltar, por ser o caso de descumprimento de deveres
instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que informações prestadas a destempo não
compactuam com a finalidade da lei que é de coibir eventuais irregularidades praticadas.
Neste sentido não há o que se falar em denúncia espontânea pelas
razões e fatos aqui expostos.
E, apesar do contribuinte alegar que não havia o código do Porto no sistema da
RFB, bem como foi ajuizada ação na Justiça Federal sobre a matéria, nenhuma dessas
informações restaram provadas, nem tampouco que a empresa devedoras aqui poderia se
beneficiar de alguma forma da decisão judicial.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer do
recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 194
DF CARF MF
Original